Tribunal: STF
Processo: RHC 60671
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS".
AÇÃO PENAL: FALTA DE JUSTA CAUSA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SE A MATÉRIA PROBATORIA SE FAZ TORMENTOSA, NÃO SE APRESENTANDO
LIMPIDOS E INCONTROVERSOS OS FATOS, NÃO RELEVANDO, DE PRONTO, A
INOCENCIA DO PACIENTE, INCABIVEL A CONCESSÃO DO "HABEAS CORPUS" PARA
ANULAR A AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, NA CONFORMIDADE DE
REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SE OS AUTOS MOSTRAM QUE, AO CONTRARIO DO ALEGADO, A DEFESA FOI
DILIGENTE E SE MELHOR NÃO SE HOUVE A CULPA, E MESMO DE SER ATRIBUIDA
AO ACUSADO QUE AQUELA NÃO FORNECEU ELEMENTOS O AJUDASSEM - SE E QUE
OS POSSUIA - NÃO HÁ COMO DAR-SE PALIO AO ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.